Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA EXERCIDA CONTRA A VÍTIMA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. CRIME CONSUMADO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Mantém-se a condenação do réu se emergem do conjunto probatório provas da autoria e da materialidade do crime, especialmente considerando a confissão espontânea do acusado e o reconhecimento feito pela vítima.
2. A palavra da vítima possui relevante valor como prova nos crimes patrimoniais, principalmente se perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório ela apresenta narrativas coerentes e firmes quanto à grave ameaça exercida pelo réu.
3. Comprovado que houve a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por poucos momentos até a prisão em flagrante, resta caracterizada a consumação do roubo.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.